Tribunal: TJES
Processo: 5007107-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007107-11.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO GAMA DA FONSECA

AGRAVADO: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de insuficiência financeira advinda dessa simples afirmação é relativa, devendo o benefício ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar essa condição, não sem antes oportunizar à parte a sua comprovação.

2. Inexistindo elementos acerca da capacidade financeira deve ser deferida a assistência judiciária gratuita.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º

5007107-11.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CARLOS ROBERTO GAMA DA FONSECA

ADVOGADO : FELIPE CINTRA DE PAULA

RECORRIDA : UNIÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita.

A decisão agravada indeferiu a assistência judiciária gratuita ao Agravante, porque não foi comprovada a alegada situação de hipossuficiência financeira (ID 5410865).

O Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) é aposentado, possuindo uma renda mensal líquida de R$ 2.799,61 (dois mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos), que não lhe permite arcar com as custas processuais e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família; (ii) a simples declaração de hipossuficiência assegura o deferimento do benefício; (iii) a contratação de advogado particular não impede a concessão da assistência judiciária gratuita, e (iv) a manutenção da decisão agravada ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (ID 5410863).

Não há manifestação da Agravada em contraditório recursal.

Pois bem.

De partida, consigno ser desnecessário renovar a intimação da Agravada para apresentar contrarrazões.

Em consulta ao processo originário, verifico que a Agravada ingressou espontaneamente nos autos, oferecendo contestação após a comunicação da interposição do agravo de instrumento pelo Agravante, dele tomando ciência, tanto que impugnou o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.

Ultrapassada a questão, é importante ressaltar, no que diz respeito à assistência judiciária gratuita, que o enunciado do art. 99, § 3º, do CPC, estabelece, expressamente, que se presume
verdadeira

a alegação de insuficiência financeira deduzida pela pessoa natural.

A propósito, essa é a posição do c. Superior Tribunal de Justiça, que admite o benefício da justiça gratuita, em regra, apenas com base na afirmação do estado de precariedade financeira.

Ilustrativamente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

1.1. Na hipótese, verifica-se a existência de omissão tão somente no tocante à análise do pedido de justiça gratuita.

1.2
A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família
.

1.3 Os efeitos do benefícios da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.

2. Quanto às demais alegações, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para deferir os benefícios da justiça gratuita.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1585241/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 01/12/2020)” (destaquei)

Por sua vez, a presunção de insuficiência financeira é
relativa
, isto é, caso o juiz observe elementos
suficient
es

e
capazes

de afastar os pressupostos legais de concessão de gratuidade, pode
indeferir

o pedido manejado, na forma do disposto no art. 99, § 2º, do CPC.

No caso concreto, o Magistrado
a quo

indeferiu o benefício por concluir que o Agravante não comprovou a sua hipossuficiência financeira, após ser determinada a juntada das 03 (três) últimas declarações de imposto de renda (ID 5410865).

Ocorre que não há nenhuma razão ou prova contrária para infirmar a presunção de hipossuficiência financeira expressamente declarada pelo Agravante (ID 5410865), merecendo reforma a decisão agravada.

O Agravante é idoso, aposentado, tendo juntado o comprovante de benefício previdenciário informando sua renda mensal líquida de
R$ 2.799,61
(dois mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos).

Ao que tudo indica, o Agravante vem passando por desajuste financeiro, especialmente em razão de diversos empréstimos bancários, em regime de consignação no benefício previdenciário, sendo certo que ainda tem que arcar com despesas ordinárias.

Além disso, o Agravante discute no processo principal justamente a inexistência de contratação de empréstimo consignado com a Agravada, cujas parcelas vêm sendo descontadas mensalmente de seu benefício previdenciário, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Nesse sentido, inexistindo elementos indicativos da capacidade financeira, deve ser concedida a assistência judiciária gratuita, notadamente porque o benefício não pressupõe o estado de penúria ou miséria absoluta da parte.

O deferimento da assistência judiciária gratuita tem ênfase no próprio acesso à justiça, que é garantido constitucionalmente ao Agravante.

Em face do exposto,
DOU
PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, reformando a decisão agravada para deferir a assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5007107-11.2023.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)